Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA IMOTIVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO SEM ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se restou configurado o inadimplemento contratual da ré/recorrente no tocante à recusa de cobertura dos exames oftalmológicos prescritos, em face do prazo de carência contratual; e (ii) saber se, demonstrada a ausência de inadimplemento contratual da ré/recorrente, é legítima a incidência de multa rescisória em desfavor da autora/recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. No tocante à alegação de falta de descumprimento contratual, por força do prazo de carência ajustado, a matéria foi ventilada na origem, mas somente nos embargos de declaração e, não sendo objeto de debate na sentença, consiste em inovação recursal, cuja apreciação é descabida na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do CPC (no mesmo sentido: Acórdão 1780670, 07488661220228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Recurso não conhecido nesta parte.
4. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ).
5. No caso, a recusa da ré/recorrente à cobertura securitária foi imotivada, de modo que, configurado o inadimplemento contratual da operadora de saúde, escorreita a sentença que decretou a rescisão contratual sem ônus para a consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 1.013 e 1.014; Lei no 9.656/1998, art. 35-G.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, Acórdão 1780670, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023.